Tribunal: TJES
Processo: 5024573-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024573-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A apelante ajuizou ação monitória requerendo pagamento de R$ 15.476,02, e, após a negativa do benefício de gratuidade, foi intimada, por meio de seu advogado, para realizar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A apelante permaneceu inerte, resultando na extinção do feito. Em sua apelação, alegou a necessidade de intimação pessoal para o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo pode ser extinto sem julgamento do mérito em razão da falta de pagamento das custas iniciais, após a negativa de justiça gratuita; (ii) estabelecer se a intimação pessoal da parte autora é necessária para o recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC é claro ao dispor que o cancelamento da distribuição do processo ocorrerá se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não recolher as custas processuais dentro do prazo de 15 dias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor é exigida apenas para a complementação das custas iniciais, não sendo necessária para o caso em que não houve qualquer recolhimento.

5. No presente caso, a apelante foi devidamente intimada na pessoa de seu advogado, conforme previsto em lei, sendo desnecessária a intimação pessoal.

6. A sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, encontra-se em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ e do Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição do processo, em razão da ausência de pagamento das custas processuais iniciais, após a intimação do advogado da parte, não exige intimação pessoal do autor.

2. A extinção do processo sem julgamento de mérito é medida cabível quando, após indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte autora permanece inerte quanto ao pagamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 1.12.2021.

STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020

TJ-ES, Apelação Cível 5006922-77.2023.8.08.0030, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2024.

TJ-ES, Apelação Cível 5005645-72.2023.8.08.0047, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 14.06.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
, eis que irresignado com a Sentença de Id nº 10137833, que cancelou a distribuição, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, ao fundamento que o Apelante não recolheu as custas processuais prévias.

Nas suas razões (Id nº 10137835), em apertada síntese, sustenta o Apelante que o feito não poderia ser extinto sem a prévia intimação pessoal da parte.

Ausentes as contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
, eis que irresignado com a Sentença de Id nº 10137833, que cancelou a distribuição, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, ao fundamento que o Apelante não recolheu as custas processuais prévias.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou Ação Monitória requerendo a expedição de mandado de pagamento do valor de R$15.476,02, a ser atualizado até a data do efetivo pagamento, concedendo a parte devedora o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento, sob pena de constituir de pleno direito o título executivo.

Num primeiro contanto com os autos, o magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 10137827).

A parte autora opôs embargos de declaração no ID 10137829, os quais, porém, foram parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação exposta, mantendo incólume o resultado da Decisão (ID 10137831).

Na mesma Decisão, determinou-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

O advogado da parte foi intimado eletronicamente (ID 10137832), todavia, a requerente se manteve inerte.

Decorrido o prazo, o magistrado primevo proferiu a Sentença objurgada, que, como alhures relatado, fundamentou-se na ausência do recolhimento das custas prévias.

Sobreveio, então, a Apelação da Autora, que nas suas razões (Id nº 3944434), em apertada síntese, sustenta que o feito não poderia ser extinto sem a prévia intimação pessoal da parte.

Adianto que é caso de manutenção da sentença.

Isso porque, o art.290 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

Destarte, mostra-se escorreita a r. Sentença fustigada, que, diante da ausência do pagamento das custas processuais prévias, após o indeferimento da gratuidade da justiça, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do 485, inciso IV do Código e Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal da Apelante.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.
[...].(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Espelha o mesmo entendimento as Câmaras Cíveis deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006922-77.2023.8.08.0030. APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. APELADO: ANA LÚCIA MENDES PASSOS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUSTAS DE INGRESSO NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CPC, ART. 290. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2. - “O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte” (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro Heman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 19-04-2016, data da publicação/fonte: DJe 27-05-2016).
[...] (TJ-ES, Apelação Cível 5006922-77.2023.8.08.0030, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005645-72.2023.8.08.0047 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
– A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor.
Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível 5005645-72.2023.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não angularizada a lide, bem como não fixados honorários advocatícios na origem.

Na forma do art.98, §5º, do CPC, concedo a isenção do preparo deste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar